Tribunal: TCU
Processo: 020.730/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6556/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.730/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Luiz Eduardo de Lima e Silva (CPF XXX.721.847-XX); Luiz Felipe Val de Oliveira do Rio Branco (CPF XXX.676.607-XX); Luiz Gustavo Silva de Oliveira (CPF XXX.158.817-XX); Luiz Otávio Ribas (CPF XXX.708.710-XX); Luiza Carrera Jardineiro (CPF XXX.152.167-XX); Maira Arruda Cardoso (CPF XXX.043.937-XX); Maira Batista de Lara (CPF XXX.440.317-XX); Mara Regina Rocha Pereira (CPF XXX.656.830-XX); Marcela Campista Borges de Carvalho (CPF XXX.972.636-XX); Marcela Sabino Cunha (CPF XXX.041.107-XX); Marcela Wanderley Gaio (CPF XXX.820.047-XX); Marcelle de Oliveira Bezerra (CPF XXX.375.167-XX); Marcelo Lessa da Silva (CPF XXX.710.397-XX); Marcelo Ribeiro de Souza (CPF XXX.031.907-XX); Marco Antônio Correa Correia Lima (CPF XXX.480.167-XX); Marco Antônio Milazzo de Almeida (CPF XXX.974.757-XX); Marco Antônio Ramos Feitosa (CPF XXX.323.175-XX); Marcos da Veiga Kalil Filho (CPF XXX.667.957-XX); Marcus Vinicius Alves de Carvalho (CPF XXX.015.137-XX) e Maria Alice de Faria Nogueira (CPF XXX.624.147-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.